Tribunal: TJES
Processo: 0004327-93.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004327-93.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR BERMUDES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 713/STF. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA AFASTADA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. MOTIVO TORPE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu por homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por fatos ocorridos em 01.11.2009, quando, de carona em veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, causando morte por hemorragia interna decorrente de perfurações tóraco-abdominais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se há nulidade do julgamento do júri por cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de tempo hábil para análise dos autos após constituição de novo patrono; No mérito (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à alegada legítima defesa putativa e à pretensão de reconhecimento de homicídio privilegiado; (iii) determinar se a dosimetria e o regime inicial devem ser modificados, com revisão da pena-base, afastamento da agravante do motivo torpe, reconhecimento de atenuantes e abrandamento do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do julgamento

3. O réu deu causa ao alegado cerceamento de defesa ao destituir o advogado anterior e permanecer inerte mesmo após intimação por edital, circunstância que ensejou a nomeação de defensor dativo que acompanhou regularmente o feito, até a constituição de novo patrono às vésperas do júri. Não há que se falar em adiamento, pois o advogado assume o processo no estado em que se encontra, sendo vedado alegar nulidade do ato a que a parte deu causa (
venire contra factum proprium
), em respeito à boa-fé objetiva.

4. A defesa não protestou em plenário nem registrou a insurgência em ata, caracterizando nulidade de algibeira, rechaçada pelos Tribunais Superiores.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade (CPP, art. 563).
Preliminar rejeitada
.

Mérito

6. A soberania dos veredictos impede a cassação do julgamento quando a decisão se ampara em versão verossímil apresentada em plenário, cabendo intervenção apenas quando manifestamente contrária à prova (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Súmula 713/STF).

7. A materialidade se comprova por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e relatório final, e a autoria se lastreia em depoimento de testemunha presencial, corroborado por relatos judiciais de familiares da vítima sobre ameaças anteriores e circulação do réu armado, indicando que a vítima estava desarmada, aproximou-se do veículo sem hostilidade e foi surpreendida pelos disparos.

8. A legítima defesa putativa não se compatibiliza com a dinâmica provada, pois inexiste elemento objetivo de agressão injusta atual ou iminente e de uso moderado dos meios necessários, sendo isolada a versão de que a vítima teria “
posto a mão na cintura
”, insuficiente para infirmar o juízo condenatório acolhido pelos jurados (CP, art. 25).

9. O homicídio privilegiado não incide quando o motivo decorre de suposto furto ocorrido dias antes, com lapso temporal apto à reflexão, afastando a imediatidade exigida, e quando a conduta revela retaliação e “
justiça com as próprias mãos
”, incompatível com motivo de relevante valor moral/social ou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação.

10. A pena-base se mantém diante da culpabilidade acentuada pelo uso de arma com numeração suprimida e das consequências que extrapolam o tipo, com impacto comprovado no núcleo familiar e orfandade de filhos menores.

11. A agravante do motivo torpe incide quando a motivação é vingança por suposta subtração de bens, razão mesquinha e reprovável, adequadamente descrita na imputação e debatida no processo (CP, art. 61, II, “a”).

12. A confissão espontânea não se reconhece quando a versão do réu não contribui para elucidar os fatos, por se limitar a narrativa justificatória voltada a afastar o
animus necandi
e sustentar excludente.

13. Inexiste base para atenuantes por relevante valor moral/social, por incompatibilidade com vingança, nem para atenuante inominada (CP, art. 66), preservando-se a pena definitiva em 8 anos e 9 meses.

14. O regime inicial fechado é impositivo quando a pena definitiva supera 8 anos de reclusão (CP, art. 33, §2º, “a”).

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004327-93.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR BERMUDES DUARTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS - ES35460
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

JULIO CESAR BERMUDES DUARTE

contra a sentença de id. 17235064, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, à pena de
8
anos e
9
meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 17235074), a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, pretende a nulidade do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, já que o réu teria praticado o delito em legítima defesa e sustenta a desclassificação da conduta para homicídio privilegiado.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base, o afastamento da agravante do motivo torpe, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e do relevante valor moral e, por fim, requer a fixação de regime prisional mais brando.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 1º de novembro de 2009, no bairro Maria Niobe, no município de Serra, o apelante, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Valmir Santos de Novais
, vulgo "
Mimi
", causando-lhe a morte por hemorragia interna decorrente de perfurações tóraco-abdominais.

Consta que o crime foi perpetrado enquanto o réu estava de carona em um veículo Pálio verde, conduzido por
Leandro Oliveira da Silva
e, ao avistar a vítima em via pública, o réu aproveitou a redução da velocidade do carro em uma lombada para desferir os tiros fatais.

A motivação do crime seria uma vingança, pois o réu acreditava que a vítima havia furtado bens de sua residência dias antes, tendo sido ironizado pelo ofendido ao confrontá-lo.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter tido tempo hábil para analisar os autos, após ser constituída para assistir ao réu.

Em que pesem as alegações, compulsando os autos, verifico que o réu deu causa à situação que agora alega ser viciada.

Digo isso, porque o acusado destituiu seu advogado anterior em abril de 2025 e permaneceu inerte mesmo após intimação por edital, o que levou à nomeação de defensor dativo que acompanhou o feito regularmente.

A constituição de novo patrono às vésperas do júri não obriga o adiamento, pois o advogado assume o processo no estado em que se encontra, não sendo admitido alegar nulidade do ato a que ele próprio deu causa (
venire contra factum proprium
), sob pena de violar a boa-fé objetiva.

Não bastasse, a defesa se silenciou em plenário, deixando de registrar qualquer protesto em ata a respeito do fato ora questionado, o que caracteriza a famigerada "
nulidade de algibeira
", repelida pelos Tribunais Superiores, por se tratar de uma estratégia processual desleal, na qual uma das partes, ciente de um erro ou vício no processo, omite-se propositalmente em vez de apontá-lo de imediato, utilizando-a somente se o resultado final lhe for desfavorável.

Nesse sentido, cito o precedente do c. STJ (AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, DJe
26/04/2023
).

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP), não há nulidade a declarar.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, a defesa sustenta ter sido a decisão dos jurados, contrária à prova dos autos. No entanto, tal tese não encontra amparo no acervo probatório.

A soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, "c", CF) impede a cassação da decisão quando esta se ampara em uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

No caso, a materialidade encontra respaldo no boletim de ocorrência, no laudo cadavérico e no relatório final.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelo firme depoimento em Juízo da testemunha presencial
Leandro Oliveira da Silva
(fls. 89/90), que afirmou que a vítima estava desarmada, aproximou-se do carro para conversar e foi surpreendida pelos disparos repentinos do réu, sem qualquer agressão prévia.

Tal narrativa é confirmada pelos depoimentos judiciais dos familiares da vítima (fls. 87/88 e 93/94), que relataram que o réu circulava armado pelo bairro proferindo ameaças antes do crime.

A tese de legítima defesa putativa sustentada pela defesa, é isolada e foi rechaçada pelos jurados.

O art. 25, do Código Penal exige agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários. No caso, os depoimentos colhidos indicam que a vítima
não estava armada
, aproximou-se do veículo sem hostilidade e foi surpreendida por disparos, não havendo elemento objetivo que sustente qualquer alegação de agressão ou iminência de agressão.

A legítima defesa putativa pressupõe erro
escusável
sobre situação de perigo, o que não se compatibiliza com a dinâmica revelada nos autos.

A versão defensiva de que a vítima teria “
posto a mão na cintura
” mostra-se isolada e destituída de confirmação por outros elementos, revelando narrativa unilateral insuficiente para afastar o juízo condenatório acolhido pelo Conselho de Sentença.

Da mesma forma, o homicídio privilegiado foi corretamente afastado.
Para a sua incidência, exige-se, conforme o caso, domínio de violenta emoção
logo após
injusta provocação, ou motivo de relevante valor moral/social.

O acervo probatório indica que o suposto furto que teria motivado o crime ocorreu dias antes do crime, com lapso temporal suficiente para reflexão, afastando o requisito da
imediatidade entre a suposta provocação e a reação homicida
, indispensável à configuração do homicídio privilegiado.

Além disso, a narrativa probatória aponta conduta consciente e orientada à retaliação — verdadeira intenção de fazer “
justiça com as próprias mãos
” —, o que não se confunde com motivo moralmente relevante ou socialmente aceitável.

Assim, a decisão condenatória dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, pois acolheu uma das vertentes probatórias sustentada por fortes indícios de autoria e prova material, razão pela qual deve ser
mantida
.

Em relação ao pedido de
revisão da dosimetria da pena
, verifico que na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade e das consequências do crime.

A culpabilidade é acentuada, pois o réu utilizou arma com numeração suprimida, conforme consta do laudo balístico (fls. 295/297), o que demonstra maior reprovabilidade e intuito de ocultar a autoria.

As consequências também extrapolam o tipo penal, pois registrou-se impacto real e comprovado no núcleo familiar, com
orfandade de filhos menores
, efeito que ultrapassa a consequência abstrata do homicídio, razão pela qual conservo a reprimenda básica fixada em primeiro grau.

Na segunda etapa, não há motivo para afastar a
agravante do motivo torpe
, pois a motivação — vingança por suposta subtração de bens — traduz razão mesquinha e reprovável, plenamente apta a justificar a incidência do art. 61, II, “a”, do CP, sem qualquer surpresa à defesa, já que o tema foi descrito na imputação e debatido no processo.

De igual modo, não se reconhece a
confissão espontânea
, uma vez que a versão do réu não contribuiu para elucidar o ocorrido, tratando-se de narrativa voltada a justificar a conduta (negando o
animus necandi
e amparando-se em excludente), sem efetiva colaboração para a reconstrução da verdade dos autos.

Também não há espaço para atenuantes por relevante valor moral/social (incompatíveis com vingança) nem para a atenuante inominada do art. 66, do CP, razão pela qual a pena fixada em
8 anos e 9 meses de reclusão
deve ser conservada, por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias fáticas
.

No que se refere ao pleito de abrandamento do regime inicial, este também não comporta acolhimento.

Considerando que a reprimenda definitiva supera 08 anos de reclusão, impõe-se o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.